Tribunal: STF
Processo: HC 76618
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-05
Data de publicação: 1998-05-05

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus". Prescrição retroativa da
pretensão punitiva do Estado.
        - Tendo sido condenado o ora paciente à pena privativa de
liberdade de 1 (hum) ano de detenção, o prazo de prescrição pela
pena imposta com trânsito em julgado é de 2 (dois ) anos em virtude
de ele ser menor quando da prática do crime, e esse prazo, no caso,
se conta da data da publicação da sentença condenatória em cartório
(16.11.92), e que transitara em julgado para a acusação, até o
trânsito em julgado do acórdão que a manteve, no tocante à pena
imposta, em apelação do réu (06.01.95), e não até a data da sessão
em que esta foi julgada (24.10.94). Assim sendo, ao transitar em
julgado o acórdão prolatado em apelação, já havia decorrido mais de
dois anos entre essa data (06.01.95) e da publicação da sentença
condenatória (16.11.91).
"Habeas corpus" deferido, para declarar-se ocorrente a
prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, e, em
conseqüência, para decretar-se a extinção da punibilidade do ora
paciente.